Tribunal: CVM
Processo: 19957.010831/2019-37
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.010831/2019-
37

Data do julgamento: 08/08/2023

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados:
Moisely Martins da Silva
Alexandre Cony dos Santos Junior

Ementa: Apurar responsabilidade por violação ao item I c/c item II, alínea “b”, da
Instrução CVM n° 08/1979, por suposta manipulação de preços por meio da
utilização de ofertas artificiais de negociação, nas modalidades de operações de
mesmo comitente (OMC) intencionais e spoofing. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela condenação de Moisely Martins da Silva
e Alexandre Cony dos Santos Junior à penalidade de multa pecuniária no valor
de R$ 757.661,47 (setecentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e sessenta e um
reais e quarenta e sete centavos) para cada um dos acusados, pelo descumprimento
ao item I c/c item II, “b”, da ICVM n° 08/1979.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento
ao Ministério Público Federal do Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício
no 25/2020/CVM/SGE, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001 e do
art. 12 da Lei no 6.385/1976.

Ausente o acusado, sem representantes constituídos.
Diário Eletrônico da CVM em
01/11/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 522 (1863743) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 1

Presente o Procurador Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu
a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 31/08/2023, às 14:39, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 31/08/2023, às 23:28, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 02/10/2023, às 11:38, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 01/11/2023, às 09:50, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1863743 e o código CRC 138AC14E.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1863743 and the "Código CRC" 138AC14E.
Extrato de Sessão de Julgamento 522 (1863743) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Relatório – Página 1 de 14.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.010831/2019-37
Reg. Col. 1930/20

Acusados:
Moisely Martins da Silva

Alexandre Cony dos Santos Junior

Assunto:
Apurar responsabilidade por violação ao item I c/c item II, alínea “b”, da
Instrução CVM n° 08/1979, por suposta manipulação de preços por meio da
utilização de ofertas artificiais de negociação, nas modalidades de operações
de mesmo comitente (OMC) intencionais e spoofing.

Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) para
apurar eventual responsabilidade de Moisely Martins da Silva (“Moisely Martins”), na qualidade
de investidora, bem como de seu mandatário Alexandre Cony dos Santos Junior (“Alexandre
Cony” e, em conjunto com Moisely Martins, “Acusados”), com fulcro nos incisos I e II, “b”1, da
então vigente Instrução CVM (“ICVM”) no 08/19792, por suposta prática de manipulação dos
preços de ativos no mercado de valores mobiliários por meio de (i) operações de mesmo comitente
(“OMC”)3 que pressionaram os dois lados do livro, com ordens de compra e venda de opções de

1 I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes
do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores
mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) b) manipulação de preços no mercado de valores
mobiliários, a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou
baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda;
2 A ICVM no 08/1979 foi revogada pela Resolução CVM no 62/22.
3 “De acordo com a definição trazida pelo Ofício Circular 033-2012-DP, emitido em 15.06.2012 pela então
BM&FBOVESPA, Operações de Mesmo Comitente são aquelas em que um investidor – identificado por seu CPF ou
Relatório de Julgamento (1845157) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Relatório – Página 2 de 14.

ações4, atraindo investidores para a execução de ofertas pretendidas por Moisely Martins; e (ii)
inserção de ordens artificiais de compra ou de venda com lotes expressivos de ações, sem o
propósito de fechar negócio (spoofing), no período compreendido entre 01.03.2016 e 31.03.2017.
2.
O presente PAS originou-se do Processo Administrativo Ordinário no 14/20175 (“PAD
BSM no 14/2017”), conduzido pela BM&FBovespa Supervisão de Mercados (“BSM”), em face
da corretora W.S.A.C.C.T.V.M (“Corretora”), que foi acusada de cometer falhas na supervisão de
operações apontadas pela Superintendência de Acompanhamento de Mercado da BSM (“SAM”)6,
e que por sua vez viabilizaram aos Acusados do presente PAS a criação de ofertas artificiais com
a finalidade de alterar a regular formação de preços de ativos negociados em bolsa.
3.
Devido à necessidade de apuração da conduta de investidores envolvidos nas
irregularidades apontadas pela BSM, foi instaurado o presente PAS.

II.
DOS FATOS
II.A
Da análise pela BSM
4.
Inicialmente, a SAM identificou, no período compreendido entre 01.03.2016 e
15.04.2016, 3.340 (três mil trezentos e quarenta) OMC realizadas em nome de Moisely Martins

CNPJ – figura nas duas pontas (compra e venda) de determinado negócio, independentemente de a compra e a venda
terem sido intermediadas por uma única corretora ou por duas corretoras distintas. Ordens idênticas (ativo e preço),
porém opostas (compra e venda) podem, eventualmente, (e a eventualidade é elemento importante em tal conceito),
se encontrar nos sistemas de negociação da B3, em função dos valores e da ordem cronológica de inserção por um
mesmo cliente, e originar uma OMC. No entanto, a realização de OMC pode ser utilizada de forma intencional, com
o objetivo de simular demanda ou oferta do ativo e, com isso, influenciar a decisão de compra ou de venda dos demais
investidores a negociarem em patamar de preço que favoreça a realização de negócios do cliente que realizou a
OMC. A distinção entre as operações sistemáticas e com características de intencionalidade e as aleatórias e não
intencionais é feita com base na participação relativa de cada investidor em termos de número de negócios e volume
financeiro negociado, partindo da premissa de que, havendo intencionalidade, as operações serão sistematicamente
realizadas (conforme decisão proferida na reunião do Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários – CVM de
22.05.2012, pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI no âmbito do Proc.
SP2009/0204).” (Doc. 0889992, p. 2)
4 Os ativos transacionados em nome de Moisely Martins, no período de 03.03.2016 a 31.03.2017 foram opções de
compra de ações PETRC17, PETRB16, PETRB8, PETRC52, PETRC18, PETRA96, PETRB77, PETRB15,
PETRC16, PETRA15, PETRA97 e PETRD19.
5 Doc. 0889992.
6 Doc. 0889992, Parecer SAM no 73.
Relatório de Julgamento (1845157) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Relatório – Página 3 de 14.

no segmento Bovespa por intermédio da Corretora, as quais apresentavam “indícios de criação de
condições artificiais, na medida em que foram realizadas sistematicamente para atrair
investidores para a execução de ofertas expressivas constantes no lado oposto do livro”7.
5.
A Corretora foi, então, informada sobre a abertura de investigação pela BSM, para apurar
os fatos envolvendo as operações realizadas por Moisely Martins e, na mesma oportunidade,
instada a investigar os fatos.
6.
Em 11.07.2016, a Corretora informou que permanecia analisando as operações
executadas por Moisely Martins8.
7.
Posteriormente, foi emitida a Carta n° 1792/2016-SAM-DAR-BSM9, em 13.10.2016,
solicitando informações acerca da conclusão da análise pela Corretora, que respondeu ter
identificado “negócios com padrões atípicos”, motivo pelo qual: (i) enviou e-mail à investidora,
que, ao ser questionada, informou que “opera no mercado de opções usando estratégias de
mercado”; (ii) comunicou a prática ao COAF, bem como à BSM; e (iii) reduziu em 50% a
quantidade de ordens enviadas por minuto pela cliente10.
8.
Na sequência, a SAM identificou que Moisely Martins: (i) entre 01.11.2016 e
31.01.2017, realizou outras 6.418 OMC — equivalente a 14,7% do total de negócios executados
pela investidora — com as mesmas características anteriormente descritas; (ii) a partir de janeiro
de 2017, utilizou a prática de spoofing em suas operações, mediante a “inserção de ofertas de
compra ou venda com lote expressivo (‘ofertas artificiais’) com o objetivo de simular pressão
compradora ou vendedora e, com isso, atrair contrapartes para execução de suas ofertas no lado
oposto do livro. Após a realização dos negócios as ‘ofertas artificiais’ são canceladas”11.
9.
Em 02.03.2017, a SAM solicitou a manifestação da Corretora, em relação às operações
acima mencionada, alertando para o fato de existir, conforme documentos apresentados

7 Doc. 0889992, fls. 73-79 (Carta n° 0691/2016-SAM-DAR-BSM).
8 Doc. 0889992, fls. 81-83.
9 Doc. 0889992, fls. 85-86.
10 Doc. 0889992, fls. 88-90.
11 Doc. 0889992, fls. 92-83 (Carta n° 0223/2017-SAM-DAR-BSM).
Relatório de Julgamento (1845157) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Relatório – Página 4 de 14.

anteriormente pela Corretora, uma procuração de Moisely Martins à Alexandre Cony, que por sua
vez foi condenado pela CVM, em 25.03.2014, por atuação irregular de agente autônomo de
investimento e administração irregular de carteira.
10.
A Corretora afirmou, então, que tomou diversas medidas em relação à Moisely Martins,
dentre elas: (i) o envio de comunicações ao COAF, inclusive em nome do seu procurador —
Alexandre Cony —; (ii) a redução em 50% da quantidade de ordens enviadas pela cliente; e (iii)
em virtude da última prática identificada — com características de spoofing —, o “bloque[io] [d]o
acesso da cliente à plataforma de robô trade, oferecendo em substituição a plataforma TRYD
PRO, de recurso limitados, sempre visando a coibir a realização das operações nos volumes”12.
11.
Em 07.04.2017, um novo ofício foi enviado à Corretora, com os indicadores de alertas
de indícios de práticas abusivas relativas ao primeiro trimestre de 2017, envolvendo operações de
clientes que atuaram por intermédio da Corretora, dentre eles, Moisely Martins.13 Em resposta14,
a Corretora frisou as medidas já tomadas em relação à cliente e salientou que está em constante
monitoramento das práticas ofensivas ao mercado.
12.
Da análise dos fatos acima narrados, a SAM concluiu que “a Corretora falhou no
cumprimento das normas do mercado de valores mobiliários ao não coibir a realização de
operações irregulares, mesmo tendo sido alertada pela BSM”15, motivo pelo qual foi elaborado
Termo de Acusação, em face da Corretora, no âmbito do PAD BSM no 14/2017.
II.B. Da análise pela SMI
13.
Diante dos indícios de irregularidades apresentados pela BSM, foi instaurado o presente
PAS e dado início as diligências pela SMI, para esclarecimentos dos fatos e para melhor
compreender as operações de Moisely Martins.

12 Doc. 0889992, fls. 108-109.
13 Doc. 0889992, fls. 111-114.
14 Doc. 0889992, fls. 116-117.
15 Doc. 0889992, fls. 38-64 (Parecer da Superintendência de Acompanhamento de Mercado no 073/2016).
Relatório de Julgamento (1845157) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Relatório – Página 5 de 14.

14.
Em 05.04.2019, por meio do Ofício no 18/2019-CVM/SMI/GMA-116, Moisely Martins
foi instada a se manifestar a respeito dos negócios realizados no período de 01.03.2016 a
31.03.2017, por intermédio da Corretora, no segmento Bovespa.
15.
Diante da ausência de resposta, a SMI diligenciou junto à Corretora17 e uma
distribuidora18, a fim de obter informações atualizadas sobre os Acusados.
16.
Em 14.11.2019, foi enviado o Ofício no 63/2019/CVM/SMI/GMA-1 a Alexandre Cony,
com cópia para Moisely Martins19, questionando se (i) Alexandre Cony foi a pessoa responsável
pela emissão das ordens de negociação que deram origem aos negócios objeto deste PAS; (ii) em
caso positivo, se Moisely Martins tinha conhecimento das referidas operações; e (iii) qual a
natureza do vínculo que Alexandre Cony possuía com a Moisely Martins.
17.
Em 18.11.2019, a SMI enviou novo ofício à Moisely Martins20 reiterando o pedido de
informações solicitado por meio do Ofício no 18/2019-CVM/SMI/GMA-1, para o qual não houve
resposta. Entretanto, o Aviso de Recebimento retornou negativo sob o motivo “mudou-se” em
21.11.201921.
18.
Em 01.12.2019, Alexandre Cony apresentou manifestação, em reposta ao Ofício n°
63/2019/CVM/SMI/GMA-122, por meio da qual afirmou:
(i)
ser a pessoa responsável pelo envio das ordens de Moisely Martins, conforme
autorização da mesma junto à corretora;
(ii)
que Moisely Martins tinha conhecimento das ordens e “em todos os casos estava
ao [seu] lado”; e
(iii)
era casado com Moisely Martins e que “ela estava junto [com ele] sempre nos
envios das ordens”.

16 Doc. 0889993.
17 Doc. 0889994.
18 Doc. 0890005.
19 Doc. 0896927.
20 Doc. 0890012.
21 Doc. 0890013.
22 Doc. 0896928.
Relatório de Julgamento (1845157) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Relatório – Página 6 de 14.

19.
Alexandre Cony aduziu, ainda:

20.
Diante das informações obtidas, a SMI lavrou, em 12.12.2019, peça acusatória (“Termo
de Acusação” ou “TA”)23 em face dos Acusados por prática de manipulação de preço no mercado
de valores mobiliários, (i) no período de 01.03.2016 a 31.03.2017, através de operações de mesmo
comitente; e (ii) no período de 02.01.2017 a 06.03.2017, através de ofertas artificiais de
negociação.

III.
ACUSAÇÃO
21.
A SMI concluiu pela existência de elementos suficientes de autoria e materialidade de
prática de manipulação de preço de diferentes séries de opções sobre ações de emissão da Petróleo
Brasileiro S.A., (i) no período de 01.03.2016 a 31.03.2017, através de operações de mesmo
comitente24; e (ii) no período de 02.01.2017 a 06.03.2017, através de ofertas artificiais de
negociação25.
22.
Conforme apurado pela Acusação, Alexandre Cony, com autorização de Moisely

23 Doc. 0896929.
24 Conforme detalhado no Doc. 0890046.
25 Conforme detalhado no Doc. 0890047.
Relatório de Julgamento (1845157) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Relatório – Página 7 de 14.

Martins26, realizou (i) operações de mesmo comitente (OMC) com o objetivo de criar pressão
compradora ou vendedora e, com isso, atrair contrapartes para a execução de outras ofertas da
investidora; e (ii) a prática de spoofing, que consiste na inserção de ofertas de compra ou de venda
com lote expressivo (“ofertas artificiais”) com o objetivo de simular pressão compradora ou
vendedora e, com isso, atrair contrapartes para execução de ofertas da investidora posicionadas no
lado oposto do livro no preço pretendido.
23.
O resumo das operações realizadas por Moisely Martins e os respectivos benefícios
financeiros constam na tabela a seguir:
Quantidade de
Práticas
Tipo de Prática
Período de Prática
Benefício Auferido
3.398
OMC
01.03.2016 a 31.03.2017
R$ 414.315,00
388
spoofing
02.01.2017 a 06.03.2017
R$ 132.854,00
Fonte: B3
24.
Segundo apontado pela Acusação, a ocorrência de OMC induzida pelos Acusados seguiu
o ciclo infra:
(1°) Criação de falsa liquidez: inserção de camadas de ofertas sem o propósito de fechar
negócio que alteram o spread do livro de ofertas. A intenção do investidor é a de influenciar
outros investidores a incluir ou melhorar as respectivas ofertas no livro.
(2°) Reação de investidores: investidores reagem ao registro da camada de ofertas.
(3°) Posicionamento e execução do negócio: registro de oferta agressora com consequente
execução de negócio contra as ofertas dos investidores que reagiram à camada de ofertas
manipuladoras.

26 Doc. 0896928.
Relatório de Julgamento (1845157) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Relatório – Página 8 de 14.

(4°) Cancelamento: após a realização dos negócios, a camada de ofertas manipuladoras é
cancelada.
25.
Além disso, a SMI observou que as ofertas expressivas supostamente simuladas pelos
Acusados eram 30 vezes maiores que as ofertas agressoras, e que assim, as ofertas artificiais
agrediam parcialmente o saldo da oferta expressiva registrada anteriormente por Moisely Martins,
gerando OMC intencionalmente.
26.
A prática supramencionada gerou a liquidez artificial dos ativos de tal modo que os
investidores foram vítimas de erro ao negociarem os ativos a preços que agredissem o saldo
restante da oferta do lado oposto do livro.
27.
A cronologia dos fatos, segundo disposto no Termo de Acusação, seria: (i)
posicionamento de oferta em um dos lados do livro; (ii) registro de oferta agressora no lado oposto
do livro, de tamanho menor que o da oferta expressiva, gerando OMC; e (iii) o saldo remanescente
da oferta expressiva foi executado por ofertas de outros investidores.
28.
Nesse sentido, a SMI analisou algumas operações realizadas pelos Acusados e que
seguiram o padrão mencionado acima.
29.
A Tabela 2, extraída do Termo de Acusação, mostra o livro de ofertas de PETRC17 no
pregão de 03.03.2016, no qual Moisely Martins inseriu 30.000 opções de oferta de compra de
ações da PETRC17 ao preço de R$ 0,15, às 12h35min56s563ms:

30.
Às 12h36min13s532 Moisely Martins fez 6 ofertas de venda sucessivas de 100 opções,
agredindo a oferta de 30.000 opções registradas anteriormente, gerando 6 OMC:
Relatório de Julgamento (1845157) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Relatório – Página 9 de 14.

31.
A oferta de venda de 30.000 opções resultou em 7 negócios, dos quais 6 foram OMC
intencionais geradas por Moisely Martins e 1 foi realizada contra M.D.P, cliente da mesma
corretora que Moisely Martins, induzido pela simulação de liquidez.
32.
O benefício financeiro obtido pela prática observada nas Tabelas 2 e 3 foi de R$ 200,00,
resultado da multiplicação da quantidade de opções negociadas pela diferença de spread
identificada antes da oferta expressiva da cliente ser agredida por ofertas do mercado.
33.
Em relação à prática de spoofing, a SMI observou o seguinte modus operandi:
(1°) Posicionamento de oferta em um dos lados do livro para a execução de negócio
("Oferta pretendida").
(2°) Registro de oferta expressiva no lado oposto do livro ao que foi registrada a oferta
firme com o propósito de exercer pressão compradora ou vendedora e influenciar a decisão
de operações de outros investidores ("Oferta artificial").
(3°) Reação do mercado ao registro da oferta expressiva e, consequentemente, execução da
oferta firme de Moisely Martins no lado oposto do livro.
(4°) Cancelamento da oferta expressiva.
34.
A Acusação também classificou o seguinte ciclo como sendo prática de spoofing:
(1°) Registro de oferta expressiva com o propósito de exercer pressão compradora ou
vendedora e influenciar a decisão de operações de outros investidores ("Oferta artificial").
(2°) Reação do mercado ao registro da oferta artificial.
Relatório de Julgamento (1845157) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Relatório – Página 10 de 14.

(3°) Registro de oferta agressora, com consequente execução de negócios contra as ofertas
dos investidores que reagiram ao registro da oferta expressiva.
(4°) Cancelamento da oferta artificial.
35.
A Tabela 5, também parte do Termo de Acusação, demonstra 388 práticas de spoofing
realizadas por Moisely Martins, no período de 02.01.2017 a 06.03.2017, em 42 pregões, conforme
abaixo:

36.
A Tabela 6 abaixo apresenta a execução da 1a etapa do ciclo de spoofing (posicionamento
de oferta em um dos lados do livro) às 12:46min06s910ms, quando do registro de 96.000 opções
ao preço de R$ 0,15:
Relatório de Julgamento (1845157) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Relatório – Página 11 de 14.

37.
Abaixo, observou-se pela Acusação a 2a etapa do ciclo de spoofing (inserção de oferta
expressiva no lado oposto do livro com o propósito de exercer pressão no livro de ofertas), em que
Moisely Martins registrou a ordem de compra de 4.000.000 opções ao preço de R$ 0,14, com o
propósito de exercer pressão compradora no livro de ofertas e induzir outros investidores a
melhorarem o preço de compra:
Relatório de Julgamento (1845157) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Relatório – Página 12 de 14.

38.
Seguindo os critérios acima expostos, a Acusação apontou que, em linha com
precedentes desta Autarquia27, a inserção de ofertas artificiais no livro de ofertas nos termos
descritos neste caso concreto preenche todos os requisitos para a configuração da prática de
manipulação de preços (ICVM n° 08/1979, I e II, “b”):
“Utilização de processo ou artifício: inserção de ofertas artificiais no livro de ofertas;
Destinados a promover cotações enganosas, artificiais: como demonstrado, a inserção das
ofertas artificiais tinha por finalidade causar pressão compradora ou vendedora que

27 PAS CVM n° RJ2013/5194, Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. 19.12.2014; e PAS CVM n°
RJ2016/7192, Rel. Dir. Henrique Machado, j. 13.03.2018
Relatório de Julgamento (1845157) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Relatório – Página 13 de 14.

restavam por levar à consecução de negócio previamente pretendido na outra ponta do
livro a preço distinto do que o mercado estava efetivamente praticando, provocando
cotações enganosas. Em verdade, a estratégia foi implementada justamente nas situações
em que não havia contraparte para o negócio pretendido, levando investidores a
negociarem em preço distinto após o aumento da pressão compradora ou vendedora;
Induzindo terceiros a negociar valores mobiliários cujas cotações foram artificialmente
produzidas: conforme demonstrado, o artifício utilizado induziu terceiros a negociar
valores mobiliários com base na pressão compradora ou vendedora causada pelas ofertas
artificiais; Presença do dolo, ainda que eventual, de alterar as cotações e induzir terceiros
a negociar com base nessas cotações falsas: as características das ofertas artificiais
inseridas - notadamente as etapas dos ciclos de layering e spoofing discriminadas - deixam
clara a intenção do investidor de causar pressão compradora ou vendedora no ativo para
viabilizar negócio pretendido em preço distinto do qual o mercado estava negociando o
ativo.”28
39.
Pelas razões expostas, a SMI acusou Moisely Martins e Alexandre Cony, na qualidade
de investidora e mandatário, respectivamente, de infração ao inciso I da então vigente ICVM n°
08/1979, em decorrência da prática de manipulação de preços, nos termos descritos no inciso II,
"b", da referida Instrução, de diferentes séries de opções sobre ações de emissão da Petróleo
Brasileiro S.A. (i) no período de 01.03.2016 a 31.03.2017, através de operações de mesmo
comitente; e (ii) no período de 02.01.2017 a 06.03.2017, através de ofertas artificiais de
negociação.

IV.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
40.
A Procuradoria Federal Especializada junto à Comissão de Valores Mobiliários (“PFE-
CVM”), ao examinar o Termo de Acusação, por meio do Parecer no 00269/2019/GJU – 4/PFE-
CVM/PGF/AGU29, entendeu estarem atendidos os requisitos previstos nos arts. 5o e 6o da ICVM
n° 607/201930, vigente à época dos fatos, ressalvando apenas quanto à exigência de que trata o
inciso VI do art. 6o do citado normativo, no que se refere à comunicação ao Ministério Público
Federal do Estado do Rio de Janeiro.

28 Doc. 0896929, p. 7.
29 Doc. 0904410.
30 A Instrução CVM no 607/2019 foi revogada pela Resolução CVM no 45/2021, de 31.08.2021.
Relatório de Julgamento (1845157) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Relatório – Página 14 de 14.

41.
Assim, a SMI, encaminhou ao Superintendente Geral da CVM proposta de comunicação
ao Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro em relação a indícios relacionados à
hipótese de crime previsto no art. 27-C, da Lei no 6.385/76, tendo sido enviado o Ofício no
25/2020/CVM/SGE ao Ministério Público do Rio de Janeiro em 24.01.202031.

V.
DEFESA
42.
Regularmente intimados através de edital, publicado em 20.02.202032, os Acusados não
apresentaram defesa.

VI.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO
43.
O processo foi originalmente distribuído ao então Diretor Henrique Machado, em
29.09.202033. Com o fim do seu mandato, o processo foi provisoriamente redistribuído à Diretora
Flávia Perlingeiro, em 12.01.202134, e, finalmente, distribuído à minha relatoria, em 11.01.202235.
44.
Em 12.07.2023, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM36, em
cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

31 Doc. 0923223.
32 Doc. 0941536.
33 Doc. 1107319.
34 Doc. 1176171.
35 Doc. 1424420.
36 Doc. 1823678.
Relatório de Julgamento (1845157) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Voto – Página 1 de 16.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.010831/2019-37
Reg. Col. 1930/20

Acusados:
Moisely Martins da Silva

Alexandre Cony dos Santos Junior
Assunto:
Apurar responsabilidade por violação ao item I c/c item II, alínea “b”, da
Instrução CVM n° 08/1979, por suposta manipulação de preços por meio da
utilização de ofertas artificiais de negociação, nas modalidades de operações
de mesmo comitente (OMC) intencionais e spoofing.
Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SMI em face dos Acusados, por alegada infração ao
item I c/c item II, alínea “b”, da então vigente ICVM n° 08/1979, em razão de manipulação de
preços de diferentes séries de opções sobre ações de emissão da Petróleo Brasileiro S.A., (i) no
período compreendido entre 01.03.2016 e 31.03.2017, por meio de operações de mesmo
comitente intencional, consistente na inserção de ofertas artificiais de opções de ações, com o
objetivo de criar pressão compradora ou vendedora e, com isso, atrair contrapartes para
negociações de outras ofertas dos Acusados; (ii) no período compreendido entre 02.01.2017 a
06.03.2017, por meio da prática de spoofing, consistente na inserção de ordens artificiais de
compra ou de venda com lotes expressivos de ações, com o objetivo de simular pressão
compradora ou vendedora e, com isso, atrair contrapartes para execução de ofertas da Investidora
posicionadas no lado oposto do livro no preço pretendido.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
Voto Em Sessão De Julgamento (1845162) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Voto – Página 2 de 16.

2.
Conforme descrito no Relatório, as investigações da SMI tiveram origem em
comunicação enviada pela BSM à CVM, apontando a existência de indícios de OMCs intencionais
e spoofing em operações realizadas por Alexandre Cony em nome de Moisely Martins através da
Corretora.
3.
Não tendo sido apresentada defesa, o presente voto se restringirá à análise de mérito da
Acusação, observado que a revelia de acusados em processos administrativos sancionadores junto
à CVM não se confunde com qualquer modalidade de confissão quanto à matéria de fato ou
assunção de culpa, nos termos do art. 28 da Resolução CVM no 45/20212.
4.
De todo modo, será considerada a resposta ao Ofício no 63/2019/CVM/SMI/GMA-1,
apresentada por Alexandre Cony3, ainda em sede das investigações prévias.

II.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
5.
Sem questões preliminares a serem enfrentadas, passo a tecer breves considerações
acerca das imputações feitas aos Acusados, consistente na manipulação de preço por meio das
práticas de operações de mesmo comitente e de spoofing.
6.
Como bem definido pela BSM, “[a] OMC pode ser utilizada de forma intencional, com
o objetivo de simular demanda ou oferta do ativo e, com isso, influenciar a decisão de compra ou
de venda dos demais investidores a negociarem em patamar de preço que favoreça a realização
de negócios do cliente que realizou a OMC. A distinção entre as operações sistemáticas e com
características de intencionalidade e as aleatórias e não intencionais é feita com base na
participação relativa de cada investidor em termos de número de negócios e volume financeiro
negociado, partindo da premissa de que, havendo intencionalidade, as operações serão
sistematicamente realizadas”4.

2 Art. 28. A revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as alegações da
acusação, podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar, sem direito
à repetição dos atos já praticados.
3 Doc. 0896928.
4 Doc. 0889992, p. 2
Voto Em Sessão De Julgamento (1845162) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Voto – Página 3 de 16.

7.
Spoofing, por sua vez, “tem como característica a inserção de ofertas de compra ou de
venda com lote expressivo, com o objetivo de exercer pressão compradora ou vendedora no livro
de ofertas e, com isso, atrair contrapartes para execução de ofertas constantes no lado oposto do
livro. Após a realização dos negócios, os clientes cancelam as ofertas expressivas. (...) Também
são consideradas práticas abusivas de spoofing as ocorrências que apresentam como etapa inicial
o posicionamento em um dos lados do livro e posterior inserção de oferta expressiva sem
propósito de fechar negócio”5. Destaco, assim, o ciclo de spoofing no esquema abaixo6:

5 Disponível em <https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/Rotina-Layering-Spoofing.pdf>.
6 Disponível em
<https://www.b3.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8AE490CA7DB66DB8017DC9C044BB5C58>
Voto Em Sessão De Julgamento (1845162) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Voto – Página 4 de 16.

8.
De modo a não tornar este voto desnecessariamente repetitivo, me reporto às
considerações teóricas acerca do tema ora em análise já expostas no julgamento do PAS CVM n°
19957.009452/2018-13, de minha relatoria.
9.
Cabe pontuar que, diferentemente do regime legal que tipificou a prática como crime, no
ilícito administrativo de manipulação de mercado não está previsto como elemento para a sua
caracterização a obtenção de vantagem indevida pelo manipulador, nem, tampouco, a existência
de prejuízo a terceiros. Trata-se, pois, de infração de mera conduta: basta a negociação de
determinado ativo com a intenção de alterar artificialmente o mercado em relação a sua oferta e/ou
demanda, de modo a induzir terceiros à negociação de valores mobiliários.
10.
Em suma, a manipulação de preços pode ser descrita da seguinte maneira:
a) Criação de falsa liquidez: Visando influenciar investidores a incluir ou
melhorar suas ofertas, induzindo pressão compradora ou vendedora, alterando
o spread do livro, por meio de:
i. Se OMC: Inserção de ofertas artificiais com ordens de compra e
venda, que são fechadas intencionalmente entre mesmos comitentes,
em montante inferior ao da oferta expressiva, atraindo investidores
para a execução de outras operações;
ii. Se spoofing: Registro de oferta de quantidade expressiva.
b) Reação de investidores: Investidores reagem ao registro da(s) oferta(s)
artificial(is).
c) Posicionamento e execução de oferta-alvo: registro de oferta no lado oposto
(antes de forma concomitante ao passo (a)) com consequente execução de
negócios contra as ofertas dos investidores que reagiram ao registro da oferta
artificial (spoofing); ou registro de oferta agressora no lado oposto do livro, de
tamanho menor que o da oferta expressiva, gerando OMC, para gerar atração
de contrapartes para a execução de outras ofertas dos Acusados.
d) Cancelamento: nas práticas de spoofing após a realização dos negócios, a(s)
oferta(s) artificial(is) é(são) cancelada(s). Nas OMCs, o saldo remanescente da
oferta expressiva era executado por ofertas de outros investidores.
11.
Com efeito, a inserção concomitante de ordens de compra e de venda de um mesmo ativo
Voto Em Sessão De Julgamento (1845162) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Voto – Página 5 de 16.

por um investidor ou o cancelamento de ordens após a realização de um negócio não configuram,
por si só, a prática de manipulação de preços.
12.
Para que seja configurada a aludida prática vedada, deve-se analisar se o conjunto de
provas e indícios juntados aos autos evidenciam a cronologia da criação de falsa liquidez descrita
acima, de modo a restarem preenchidos os elementos normativos do ilícito em questão, quais
sejam: (i) utilização de um artifício, mediante inserção de ofertas artificiais nos livros; (ii)
promoção de cotações artificiais através de criação de camadas artificiais que exercem pressão
compradora ou vendedora; (iii) indução de terceiros a negociar os ativos cujas cotações foram
afetadas, com base em ordens artificiais colocadas nos livros de ofertas; e (iv) conduta dolosa de
causar a simulação de pressão compradora ou vendedora em ativos para viabilizar o negócio
pretendido com preço distinto daquele originalmente existente no mercado.
13.
Assim, cumpre avaliar, no caso concreto, se a atuação dos Acusados se configura como
conduta proibida pela ICVM n° 08/1979, vigente à época, ou se se trata de prática regular de
compra e venda de ações negociadas em bolsa.

III.
MATERIALIDADE E AUTORIA
14.
De modo objetivo, antecipo minha posição no sentido de que assiste razão à SMI com
relação à imputação de manipulação de preços por meio da utilização de ofertas artificiais de
negociação formulada. A Acusação reuniu farto conjunto probatório que confirma o acerto quanto
a tal capitulação.
15.
No presente PAS, a comprovação da materialidade do ilícito passa pela demonstração de
que as estratégias descritas pela Acusação (OMC e spoofing) configuram manipulação de preços,
conforme descrito na alínea “b” do item II da ICVM no 08/1979, e que a manipulação de preços
de fato ocorreu, isto é, se restou comprovado que as estratégias, nos contornos descritos pela SMI,
preencheram os requisitos para a configuração do tipo no caso concreto.
16.
Ao ser questionado por meio do Ofício n° 63/2019/CVM/SMI/GMA-17, Alexandre Cony

7 Doc. 0896927.
Voto Em Sessão De Julgamento (1845162) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Voto – Página 6 de 16.

apontou que “em nenhum momento as ordens tinham intenção de serem executadas com o mesmo
comitente [...]. Elas se davam em reação a mudanças bruscas de mercado para proteger o capital
investido. Na maioria das vezes eram feitas no leilão pois não havia tido como cancelar e com
ordens em vários centavos pra [sic] cima ou pra baixo poderia causar um prejuízo muito grande
e irreversível”.
17.
No entanto, conforme bem observado pela Acusação, entendo que a justificativa
apresentada não procede. Verifica-se que Alexandre Cony inseriu, de forma reiterada e
sistemática, dezenas de ofertas de compra ou venda em pouquíssimos segundos, mesmo sem ter
ofertas cobertas de venda ou compra por outros participantes, e, assim, (i) no caso do período em
que adotada a estratégica via OMC intencionais, as ofertas artificiais agrediam parcialmente o
saldo da oferta expressiva registrada anteriormente por Moisely Martins, e (ii) no período referente
à prática de spoofing, as ofertas manipuladoras eram sistematicamente canceladas logo após a
realização dos negócios, o que indicava sua intenção de criar situação artificial no livro de ofertas
e executar negócio do outro lado do livro em preço distinto do qual o mercado estava negociando
inicialmente os ativos.
18.
De modo a exemplificar a estratégia de OMC praticada pelos Acusados, destaco abaixo
as tabelas representativas do livro de ofertas de opção de compra das ações ordinárias da Petróleo
Brasileiro S.A. – Petrobrás (PETRC17), referente ao pregão de 03.03.2016, extraídas do Termo
de Acusação:

19.
A Tabela 2 acima demonstra a inserção de uma oferta de compra de 30.000 opções, feita
por Moisely Martins, ao melhor nível de preço a R$ 0,15.
20.
A Tabela 3, por sua vez, demonstra que houve inserção de 6 (seis) ofertas de venda de
100 opções em um intervalo de 14 segundos, das quais resultaram em 7 OMC intencionais:

Voto Em Sessão De Julgamento (1845162) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Voto – Página 7 de 16.

21.
Após as OMC, o saldo remanescente da oferta expressiva foi executado por ofertas de
outros investidores.
22.
A prática intencional de OMC, demonstrada nas Tabelas 2 e 3, gerou para Moisely
Martins benefício financeiro de R$ 200,00, resultado obtido pela multiplicação da quantidade de
opções negociadas, pela diferença de spread identificada antes da oferta expressiva da cliente ser
agredida por ofertas do mercado:
Benefício Financeiro - Quantidade de Opções x Diferença de spread
Benefício Financeiro = 20.000 x (0,16-0,15)
Benefício Financeiro = R$ 200,00
23.
É relevante frisar que no período de 01.03.2016 a 31.03.2017 Moisely Martins gerou
3.398 OMC intencionais, restando claro, portanto, que a intenção dos Acusados era simular
liquidez e atrair investidores para execução do restante das ofertas expressivas.
24.
De igual modo, entendo que a estratégia de spoofing praticada pelos Acusados também
restou devidamente demonstrada pela Acusação, consoante tabelas acostas no Termo de Acusação,
representativas do livro de ofertas de opção de compra de ações da Petrobras com vencimento em
fevereiro de 2017 (PETRB8), no período de 02.01.2017 a 06.03.2017.
25.
A Tabela 6 demonstra a 1a etapa do ciclo de spoofing, em que os Acusados inseriram
oferta de venda de 96.000 opções PETRB8 ao preço de R$ 0,15 às 12h46min06s910ms:

Voto Em Sessão De Julgamento (1845162) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Voto – Página 8 de 16.

26.
Em seguida, os Acusados inseriram oferta manipuladora expressiva de compra de
4.000.000 de opções PETRB8 ao preço de R$ 0,14 às 12h46min12s480ms, consistente na 2a etapa
do ciclo, conforme indicado na Tabela 7 abaixo:

Voto Em Sessão De Julgamento (1845162) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Voto – Página 9 de 16.

27.
A Tabela 8, por sua vez, demonstra a 3a etapa do ciclo de spoofing, consistente na reação
do mercado à oferta manipuladora, que agrediu a oferta inicial de compra de Moisely Martins:

Voto Em Sessão De Julgamento (1845162) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Voto – Página 10 de 16.

28.
A 4a e última etapa do ciclo consistente no cancelamento da oferta manipuladora de
venda de 96.000 opções de ações.
29.
A prática de spoofing demonstrada nas Tabelas acima gerou para Moisely Martins
benefício financeiro de R$ 960,00, resultado obtido pela multiplicação da quantidade de opções
negociadas, pela diferença de spread identificada antes do registro da oferta expressiva, calculado
como segue:

Voto Em Sessão De Julgamento (1845162) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Voto – Página 11 de 16.

Benefício Financeiro - Quantidade de Opções x Diferença de spread
Benefício Financeiro = 96.000 x (0,15-0,14)
Benefício Financeiro = R$ 960,00
30.
É relevante frisar que no período compreendido de 02.01.2017 a 06.03.2017 Moisely
Martins realizou a prática de spoofing 388 vezes, evidenciando que os Acusados tinham o objetivo
de exercer pressão compradora ou vendedora no livro de ofertas e, com isso, atrair contrapartes
para execução de suas ofertas constantes no lado oposto do livro.
31.
No total, consoante exposto pela Acusação, os Acusados auferiram um benefício
econômico de R$ 414.315,00 somente com as operações de OMC intencionais, ao passo que a
estratégia de spoofing resultou em um ganho de R$ 132.854,00.
32.
Os exemplos acima destacados ilustram, de maneira satisfatória, a prática reiterada e
intencional dos Acusados de manipular preços de ativos, em afronta à eficiência informacional do
mercado e, consequentemente, ao regular processo de formação de preços nos livros de oferta.
33.
Cabe frisar que, em resposta ao Ofício n° 63/2019/CVM/SMI/GMA-18, Alexandre Cony
se limitou a afirmar que “ach[a] estranho ser questionado por isso se diariamente vemos
corretoras grandes e estrangeiras (Credit Suisse, Ubs, Morgan Stanley, Tullety e outras) fazendo
isso diariamente nas opções de Petrobrás e acredito sem serem questionadas por isso, ocorre
todos os dias em volume muito alto, como elas, a ordem está na pedra e pronta pra ser executada
por qualquer contra parte”.
34.
Entretanto, o argumento de defesa não merece acolhimento. A esse respeito, destaco o
importante esclarecimento trazido pelo ex-diretor Henrique Machado, em caso análogo ao deste
PAS:
“Evidentemente, não é irregular ter ofertas em ambos os lados do livro, no de
ofertas de venda e no de ofertas de compra. Também não é irregular registrar
ofertas expressivas em qualquer desses lados. E tampouco é irregular cancelar
rapidamente qualquer um desses registros. Entretanto, quando esses elementos
são organizados propositalmente em processo destinado a alterar a cotação de
um valor mobiliário induzindo terceiro à sua compra ou venda, tem-se por
caracterizada a manipulação de preços de que trata o inciso I c/c item II, “b”, da

8 Doc. 0896927.
Voto Em Sessão De Julgamento (1845162) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Voto – Página 12 de 16.

Instrução CVM n° 8/79, modalidade spoofing.”9 (grifou-se)
35.
Essa é a exata hipótese do caso ora analisado.
36.
Assim, entendo que as condutas dos Acusados se caracterizam como manipulação de
preços, ao inserir ordens artificiais criadas por conta da implementação das estratégias descritas
neste voto, gerando informações falsas nos livros de ofertas e criando uma falsa pressão
compradora ou vendedora e uma liquidez aparente, com o objetivo de “elevar, manter ou baixar
a cotação de um valor mobiliário, induzindo terceiros à sua compra e venda” (ICVM n° 08/1979,
item II, alínea “b”).
37.
Neste processo, a Acusação identificou nada menos que 3.398 operações de OMC
intencionais e 388 práticas de spoofing10, e que, quanto a essas últimas, os Acusados inseriram, no
mínimo, 6 (seis) ofertas artificiais num intervalo de pelo menos 10 (dez) minutos, e, após
realização dos negócios, cancelou as ordens artificiais em um curtíssimo espaço de tempo.
38.
A propósito, os Acusados sequer trouxeram argumentos ou indícios para rechaçar os
critérios adotados pela Acusação, não logrando êxito em afastar as acusações que lhe foram
imputadas11.
39.
No mesmo sentido, verifico que a inserção de ordens em níveis crescentes ou
decrescentes de preços de um lado do livro gerou uma falsa pressão compradora ou vendedora e,
consequentemente, induziu que terceiros negociassem os ativos com base nas condições artificiais
criadas pelos Acusados, tendo em vista que eram inseridas sem a real intenção de serem
executadas, na medida em que, no caso da prática de spoofing, eram canceladas imediatamente
após a realização dos negócios pretendidos e, no caso das OMC, as operações tinham como
objetivo criar pressão compradora ou vendedora e, com isso, atrair contrapartes para a execução
de outras ofertas dos Acusados.
40.
O caráter doloso da conduta dos Acusados, por sua vez, é corroborado no padrão de

9 PAS CVM n° 19957.005977/2016-18, Rel. Dir. Henrique Machado, j. 13.03.2018.
10 Doc. 0616149 e 0616152.
11 Ainda que não tenham se manifestado formalmente, os Acusados foram convocados a apresentarem suas defesas,
vide Edital de Citação (Doc. 0941536).
Voto Em Sessão De Julgamento (1845162) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Voto – Página 13 de 16.

ofertas e cancelamentos por ele adotado, somado à elevada recorrência de tais práticas, que
somaram relevantes 388 estratégias de spoofing no período de 02.01.2017 a 06.03.2017; além das
3.398 OMC no período de 01.03.2016 a 31.03.2017.
41.
Especificamente em relação a Moisely Martins, importante destacar que, conforme
informado por Alexandre Cony12, ela, além de casada e ter outorgado procuração13 para este
último, possuía conhecimento das ordens enviadas por ele e “estava junto [...] nos envios das
ordens” — o que reforça sua conduta dolosa no caso ora analisado.
42.
Ademais, é pouco crível que Moisely Martins não tivesse ciência das operações
realizadas em seu nome por mais de um ano, as quais proporcionaram a ela um ganho expressivo
que totalizou, no conjunto das práticas irregulares apontadas, de R$ 574.169,00. Pesa, ainda, o fato
de a referida acusada não ter apresentado qualquer tipo de impugnação.
43.
Ainda que os Acusados não tenham impugnado os parâmetros adotados no Termo de
Acusação, entendo que os filtros utilizados pela BSM e, posteriormente, pela SMI, foram
suficientes para evidenciar as práticas tidas como irregulares.
44.
Pelos motivos acima expostos, entendo ter restado configurada, no presente PAS, a
prática de manipulação de preços por parte dos Acusados ao implementar as estratégias de OMC
intencionais e spoofing, tendo em vista que a inserção de ordens de um lado de livro e a posterior
execução do negócio do outro lado, e, no caso das de spoofing, seguidas pelo cancelamento das
demais ofertas em um curto espaço de tempo — de forma reiterada e sistemática — criaram as
condições para que todos os elementos do tipo estejam presentes.
45.
Por fim, não obstante não ter sido objeto de impugnação pelo Acusado, considero
oportuno destacar minha concordância com a fórmula utilizada pela SMI para calcular o benefício
auferido pelos Acusados, a qual seguiu o entendimento desta Autarquia nos PAS CVM no RJ
2016/7192, PAS CVM no RJ 2018/4165 e PAS CVM n° 19957.005452/2016-82.

12 Doc. 0896928.
13 Doc. 0890000.
Voto Em Sessão De Julgamento (1845162) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Voto – Página 14 de 16.

46.
Nesse sentido, concluo que os Acusados auferiram por meio das estratégias de OMC e
spoofing a quantia irregular no total de R$ 574.169,00 (quinhentos e setenta e quatro mil, cento e
sessenta e nove reais).

IV.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
47.
Por todo o exposto, concluo que os Acusados devem ser responsabilizados por infração
ao item I, c/c o item II, alínea “b”, da ICVM n° 08/1979, em razão da prática de manipulação de
preços envolvendo diversos ativos.
48.
Para fins de dosimetria, observo que os fatos são anteriores à entrada em vigor das
alterações à Lei n° 6.385/1976 trazidas pela Lei no 13.506, de 13.11.2017, de modo que considero,
no que tange à aplicação de penalidades pela CVM no âmbito de processos administrativos
sancionadores, para fins de aplicação da pena neste PAS, a redação anterior da Lei no 6.385/1976.
49.
A Lei n° 6.385/1976 com redação anterior à trazida pela Lei no 13.506/2017 já previa
que a penalidade de multa não pode exceder 3 (três) vezes o montante da vantagem econômica
obtida em decorrência do ilícito.
50.
Há, nos autos, elementos que evidenciam que os Acusados auferiram benefício
econômico no montante de R$ 414.315,00, por meio das 3.398 OMCs apontadas pela Acusação e
R$ 132.854,00, quanto às 388 estratégias de spoofing, totalizando o equivalente a R$ 574.169,00
no somatório dos valores históricos. O Termo de Acusação não indicou, contudo, o valor auferido
por cada acusado.
51.
Assim, proponho que a multa a ser aplicada, equivalente a 2 (duas) vezes o valor da
vantagem econômica obtida, atualizado pelo IPCA14 desde a data da última operação irregular em
cada um dos períodos elencados pela Acusação até junho de 2023, referente ao último índice
disponibilizado pelo BACEN, conforme anexo a este voto, seja repartida em proporções iguais
entre os dois Acusados, haja vista que, segundo declarado por Alexandre Cony e não impugnado
por Moisely Martins, eles teriam agido em coautoria.

14 https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
Voto Em Sessão De Julgamento (1845162) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Voto – Página 15 de 16.

52.
Seguindo os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade e em
linha com precedentes do Colegiado similares ao presente caso15, voto pela condenação à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 757.661,47 (setecentos e cinquenta e sete mil,
oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos) a cada um dos Acusados, pelo
descumprimento ao item I c/c item II, “b”, da ICVM n° 08/1979.
53.
Como os fatos analisados neste processo apresentam indícios de crimes de ação penal
pública, proponho, ainda, a comunicação do resultado deste julgamento ao Ministério Público
Federal do Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício no 25/2020/CVM/SGE16, nos
termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001 e do art. 12 da Lei no 6.385/1976.
É como voto.

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

15 PAS CVM n° 19957.009452/2018-13, Rel. Dir. Otto Lobo, j. 21.06.2022; PAS CVM n° 19957.009864/2019-34,
Rel. Dir. Gustavo Machado Gonzalez, j. 04.08.2020.
16 Doc. 0923223.
Voto Em Sessão De Julgamento (1845162) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010831/2019-37
Voto – Página 16 de 16.

ANEXO ÚNICO

Atualização dos valores referentes à vantagem econômica auferida

Participante de
Negociação
Tipo
Prática
Período
Benefício
Auferido
(R$)
Data da
última
operação
irregular
Valor
atualizado até
06/2023 (R$)
W.S.A.C.C.T.V.M
OMC
01.03.2016
a
31.03.2017
414.315,00
31.03.2017
573.699,37
Spoofing
02.01.2017
a
06.03.2017
132.854,00
06.03.2017
183.962,10
Total
-
-
574.169,00
-
757.661,47

Multa (2x)
1.515.322,94

Obs.: Atualização pelo IPCA, obtido a partir da Calculadora do Cidadão, no site do Banco Central
do Brasil.

Voto Em Sessão De Julgamento (1845162) SEI 19957.010831/2019-37 / pg. 32